Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002829-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS CARVALHO DA SILVA - CPF: 049.363.751-60 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA - CPF: 022.065.301-12 (AGRAVANTE), NASI SONI - CPF: 174.830.859-91 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA - CPF: 022.065.301-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO - CPF: 456.826.661-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INJUSTA PELO REQUERIDO/AGRAVADO.

DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse ajuizada pelo espólio agravante, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de permitir a imissão do agravante na posse do bem imóvel, com base na prova da titularidade.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravante não demonstrou a posse injusta por parte do agravado, tampouco risco de perecimento do direito.

5. O artigo 1.228 do Código Civil, por si só, não é suficiente para fundamentar a imissão na posse, exigindo-se comprovação de posse injusta e dos demais requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para a concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse, é indispensável a demonstração da posse injusta do réu e dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 2. A simples titularidade do domínio não autoriza, de forma automática, a imissão liminar na posse do bem."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante: AGRAVOS 1032507-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025 e 1026785-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos de Ação de Imissão na Posse no 1000401-81.2024.8.11.0026, constando como parte Requerida:
NASI SONI
,

INDEFERIU a tutela de urgência,

cuja pretensão seria a imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Agravante alega que “(...) é o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, conforme demonstra a matrícula atualizada do cartório de registro de imóveis, documento que comprova de forma incontestável a titularidade do bem”; que vem sendo privado do uso e gozo da propriedade por há anos, em prejuízo irreparável a ele e aos demais herdeiros do “de cujus”, falecido em 2005.

Destaca o cumprimento do requisito atinente à probabilidade do direito “(...) visto que a documentação comprobatória da propriedade se encontra plenamente regularizada e em conformidade com as exigências legais. Não há qualquer controvérsia acerca da titularidade, sendo certo que a posse do imóvel lhe foi injustamente negada”; que “(...) O juízo de origem fundamentou sua decisão trazendo jurisprudência inadequada ao caso concreto, pois embasou-se em precedentes que discutem a controvérsia acerca da propriedade, e sobre a inexistência de posse injusta até o presente momento, quando, na presente demanda, não há qualquer dúvida sobre a titularidade do bem, já que o agravante adquiriu regularmente o imóvel e detém a matrícula atualizada”.

Assevera que a posse injusta do Requerido/Agravado está comprovada pelo fator tempo, eis que os herdeiros do imóvel encontram-se privados do bem desde o falecimento do “de cujus”.

Diz que a situação se arrasta por 20 anos e impede os legítimos proprietários de usufruírem do imóvel, seja para mordia, seja para fins econômicos; que “(...) Tal fato é comprovado pela certidão de óbito (doc. 9) e o laudo pericial onde constou as declarações dos confrontantes informando que a parte agravada exerce a posse do imóvel a mais de vinte anos (doc. 11) demonstra que, desde a morte do proprietário original, os sucessores ficaram impossibilitados de exercer a posse sobre o imóvel, suportando inaceitáveis prejuízos materiais e morais ao longo desse extenso período”.

Argumenta que “(...) O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão em jurisprudência que trata de casos em que há controvérsia sobre a propriedade do bem e que não ficou comprovada a posse injusta. No entanto, no presente caso, essa posse injusta é evidente pelo tempo prolongado de privação dos verdadeiros proprietários, o que exige a correção da decisão a fim de resguardar seus direitos e não há qualquer dúvida acerca da titularidade, uma vez que a matrícula do imóvel atualizada confirma expressamente que o agravante é o legítimo proprietário. Assim, o entendimento aplicado pelo juízo a quo não se adequa à realidade dos autos, pois trata de situações distintas e inaplicáveis ao presente litígio”.

Aponta a aplicabilidade do artigo 1.228 do Código Civil.

Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da liminar: probabilidade do direito pelas razões já mencionadas e perigo de dano, eis que “(...) a indevida ocupação do imóvel impossibilita que os herdeiros façam uso de sua propriedade, seja para residência, exploração econômica ou mesmo alienação. Além disso, a demora na solução da questão agrava a situação, perpetuando os prejuízos suportados pelo Agravante e comprometendo seus direitos patrimoniais”.

Requer “(...) seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a decisão atacada, determinando-se em antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fulcro no art. 1.019 do CPC: Tendo em vista o inquestionável direito do Agravante obter a medida acautelatória urgente que determine a expedição de mandado, liminarmente inaudita altera pars de imissão na posse. E, ao final, que seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dando provimento ao presente Agravo de Instrumento”.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Imissão na Posse no 1000401-81.2024.8.11.0026, proposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO,
constando como parte Requerida, ora Agravada:
NASI SONI
,

INDEFERIU a tutela de urgência,

cuja pretensão seria a imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

A pretensão deste agravo não merece lograr êxito.

É que, apesar de alegar e demonstrar a propriedade (titularidade) em relação ao bem objeto da lide (Imóvel localizado no Município de Nova Marilândia, atualmente denominada de Município de Nova Marilândia, nos Lotes São Lucas e Cassia, atualmente denominada de Fazenda Cachoeira do Formoso, matrícula no 5.725 do CRI de Arenápolis), não há como desqualificar a decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de posse injusta pelo Agravado.

Vejamos, um trecho da decisão combatida:

“(...) O legislador condicionou a antecipação da tutela à existência de probabilidade do direito, bem como perigo de dano, mas observando que tal medida não poderá ser concedia quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Entretanto, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do pedido, uma vez que não há provas, a princípio, de ocupação irregular pela requerida, inexistindo a prova da ocupação indevida.

Ademais, a existência de contrato verbal entre o autor da herança e o réu, bem como a relação de confiança anteriormente estabelecida, indica a necessidade de maior dilação probatória para apurar as circunstâncias da ocupação e verificar eventual abuso de direito ou irregularidade.

No segundo aspecto, ou seja, do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, também não há nenhum indício de que o prazo de processamento do feito possa agravar a situação da parte autora.

Ademais, não obstante os argumentos e documentos juntados pela parte autora, não resta demonstrada, em uma análise sumária das provas contidas nos autos, própria desta fase antecipatória, que a ocupação exercida pela requerida ou quem quer que esteja ocupando o imóvel é injusta, isto é, não é possível presumir a posse injusta sem provas, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos com o contraditório e ampla defesa”.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA MESMA ÁREA AJUIZADA EM FACE DO REQUERIDO – LIMINAR INDEFERIDA E CONFIRMADA

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do requerido, necessária uma maior dilação probatória.

2. Ademais, foi proposta pelos autores/agravantes Ação de Reintegração de Posse de no 1013074-13.2022.8.11.0015 em desfavor do requerido/agravado, em relação à mesma área, contudo, o pedido de liminar de reintegração de posse dos autores no imóvel objeto da lide foi indeferido pelo juízo singular e confirmada no Agravo de Instrumento no 1000315-28.2023.8.11.0000.

3. Recurso desprovido.- (N.U 1032507-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de imissão na posse, objetivando imissão imediata na posse de imóvel, sob alegação de posse injusta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nesta fase processual, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de imissão na posse, considerando a necessidade de produção de provas quanto à alegada posse injusta.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano. Inexistente a prova clara e inequívoca da posse injusta dos agravados, é necessário procedimento probatório para verificação das alegações.

Conforme jurisprudência, a concessão de medida liminar de imissão na posse deve ser criteriosa, especialmente em situações que demandam aprofundamento da análise probatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige prova inequívoca da posse injusta da parte contrária; na ausência dessa, é necessária a dilação probatória antes da concessão de medidas liminares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022.

(N.U 1026785-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)”.

Com esses apontamentos, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025